Tribunal: TJSP
Processo: 1002389-42.2022.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da sucumbência. Acolhimento para retificação e ajustamento do v. aresto embargado. A autora deverá arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, bem como com as custas e despesas processuais, ante da improcedência de todos os pedidos da exordial.
Embargos declaratórios acolhidos.